Tribunal: TJBA
Processo: 8059280-42.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059280-42.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO MOTTA FILHO Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE ENTRE DEMANDAS. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALCANCE LIMITADO DO EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido em mandado de segurança, alegando omissão quanto à existência de litispendência entre a presente demanda e o Mandado de Segurança nº 8017507-80.2024.8.05.0000. O pedido nas duas ações consiste na implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, aos proventos de aposentadoria de oficial da Polícia Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a preliminar de litispendência, suscitada pelo embargante, deve conduzir à extinção do feito, diante da alegada identidade de partes, pedido e causa de pedir entre o presente mandado de segurança e outro anteriormente ajuizado. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência constitui matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, §3º, do CPC. A configuração da litispendência pressupõe a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, conforme previsto no art. 337, §§1º a 3º, do CPC. Consulta ao processo nº 8017507-80.2024.8.05.0000 revela que a alegação de litispendência foi acolhida naquele feito, reconhecendo-se a duplicidade de demandas e afastando o risco de decisões conflitantes. Diante do reconhecimento da litispendência naquele writ, resta superada a controvérsia e inexiste razão para extinção da presente ação, tampouco de reforma do acórdão recorrido. O vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC resta configurado, justificando o acolhimento dos embargos, sem efeito modificativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgado. Tese de julgamento: A litispendência pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual, por se tratar de matéria de ordem pública. Uma vez acolhida a preliminar de litispendência em ação anterior, resta superado o risco de coexistência de demandas idênticas. Embargos de declaração por omissão devem ser acolhidos quando configurado o vício do art. 1.022 do CPC, ainda que sem efeito modificativo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, VI, §§ 1º a 3º; art. 485, V e §3º; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8059280-42.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JOAO MOTTA FILHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05